Tribunal: TJDFT
Processo: 0753357-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753357-76.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFFICAZ BEAUTY PROFISSIONAL LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EFFICAZ BEAUTY PROFISSIONAL LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA: “1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora. 3. Ocorre que, em decisão recente, em 9.8.2023, quanto ao Tema 1132 STJ, a Segunda Seção, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 4. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, em obediência hierárquica, reconheço como comprovada a mora do devedor pela notificação de ID 149599154. 5. Presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 6. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 7. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 8. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 9. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 10. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 11. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 12. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 13. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 14. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação.” A Agravante sustenta que não houve não houve notificação válida para a sua constituição em mora devido à falta de entrega efetiva. Requer a antecipação da tutela recursal “para revogar a determinação de busca a apreensão do veículo VOYAGE 1.6L MB5, PLACA QXT8A12, RENAVAM 01225789947”. É o relatório. Decido. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1132, para a comprovação da mora do devedor fiduciante, exigida nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, basta o envio da notificação para o endereço previsto no contrato, ou seja, não é necessária a prova do recebimento. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.951.662/RS, 2a Seção, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023)” À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator